Tribunal: TJPA
Processo: 0803965-70.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803965-70.2020.8.14.0006

APELANTE: EWERTON UCHOA VIEIRA FIEL

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DANO QUE NÃO POSSUI NATUREZA “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO DE MODO A CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EWERTON UCHÔA VIEIRA FIEL
(id. 11987958
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o município réu nos seguintes termos (id. 11987956):

Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para
CONDENAR
o requerido a efetuar o pagamento ao autor da correção monetária e juros na forma da lei sobre o valor principal das verbas já quitadas (R$-5.127,49) desde a exoneração (30/08/2019) até o efetivo pagamento (09/12/2020). Julgo improcedente com relação ao pedido de indenização por danos morais. Por consequência,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido nas custas processuais, fincando dispensado por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública e, por isso, ser isento do recolhimento.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de 10% do valor da causa.

Sentença ilíquida não sujeita a remessa necessária, pois o proveito econômico a ser obtido, mesmo após as devidas atualizações, não ultrapassará o limite constante no artigo 496, §3º,

inciso III do CPC. Certificado o trânsito em julgado e não promovido o cumprimento de sentença por qualquer das partes no período de 30 (trinta) dias úteis, ARQUIVE-SE.

P. R. I.C.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 11987957), aduzindo que a inadimplência da Administração Pública perdurou por um ano e quatro meses e que o pagamento só ocorreu após a citação, o que geraria situação de dano moral indenizável na hipótese.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 11987959.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

C
inge-se a questão em torno de se verificar se há dano moral sofrido pelo autor.

No caso, verifica-se que o Município réu, na data de 09/12/2020, depositou na conta bancária do autor o valor de R$5.127,49 (cinco mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), referente às verbas rescisórias pleiteadas.

No que tange ao alegado dano moral,
sabe-se que este é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão do bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza vexame e humilhação.

Vê-se que o dano moral surge quando há a infração de um dever legal.

Não obstante, esclarece-se que o simples inadimplemento salarial, por si só, não enseja o dever de indenizar, sendo imprescindível que se extraia da própria descrição das circunstâncias consequências sérias de cunho psicológico que extrapolem o aborrecimento natural decorrente de uma perda patrimonial.

É o que se colhe do escólio de Sérgio Cavalieri Filho, confira-se:

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial [...] (Programa de Responsabilidade Civil, Atlas, 10a ed., p.94).

Não se desconhece que exista o dano moral
in re ipsa
, ou seja, que deriva inexoravelmente do próprio fato. Contudo, registre-se, por oportuno, que existem circunstâncias, como a do caso em tela, que demandam a produção de provas para que se possa demonstrar, além do fato, um abalo psíquico capaz de extrapolar o comumente experimentado.

Destarte, ao analisar os autos, verifica-se que o apelante não carreou para os autos elementos de prova capazes de comprovar ter sofrido consequências sérias de cunho psicológico, a exemplo do não pagamento de suas contas, ou a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), razão pela qual entendo que não assiste razão ao recorrente no que concerne à reforma da sentença para condenar o réu à indenização por danos morais.

Esse é, inclusive, o entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais pátrios, como se pode verificar pela leitura das ementas dos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE NÃO DEMONSTROU O EFETIVO PAGAMENTO. CONTRACHEQUE/ FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL, MAS QUE, POR SEREM PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NÃO COMPROVAM O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS EM ATRASO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2016 E AO 13º SALÁRIO DE 2016. SUPRESSÃO IMOTIVADA DA GRATIFICAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONDENAÇÃO MANTIDA.
IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO QUE NÃO POSSUI NATUREZA IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO A CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO AFASTADA
. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0700036-75.2017.8.02.0033; Relator (a): Des. Orlando Rocha Filho; Comarca: Foro de Quebrangulo; Órgão julgador: 4a Câmara Cível; Data do julgamento: 01/06/2022; Data de registro: 02/06/2022). (grifei)

Ementa: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EM RAZÃO DE SUPOSTAS FALTAS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIREITO DE OBTER O PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL EM SUA TOTALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÔMPUTO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO DANO EXTRAPATRIMONIAL. 01 - Imperioso o reconhecimento do direito do autor/apelante ao recebimento de todo o salário referente ao mês de maio de 2009, que foi totalmente retido pelo Município/apelado sob a alegação de que teria faltado a 6 (seis) dias de trabalho, sem instauração de procedimento administrativo prévio em que lhe fosse oportunizado contraditório e ampla defesa. 02 - Necessidade de correção do cômputo dos juros moratórios e da correção monetária, em atenção ao que vem sendo decidido pelos Tribunais Superiores. 03
- A simples menção de que teria sofrido abalos morais, não demonstrada na essência, constitui fato impeditivo à indenização, pois não cabe ressarcimento a meras conjecturas e ilações.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/AL – Apelação n. 0000401-75.2010.8.02.0047, Relator Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 27.04.2016). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO ATRASADO E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. ÔNUS DO RÉU EM COMPROVAR O PAGAMENTO DAS VERBAS.
DANOS MORAIS INDEVIDOS.
MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. À UNANIMIDADE. 01. É de se rechaçar a preliminar de carência da ação suscitada pelo apelante de impossibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário do mérito administrativo, eis que, em se tratando de pagamento de verba salarial, não há que se falar em discricionariedade da Administração, constituindo sua retenção uma afronta a direito constitucionalmente assegurado a qualquer trabalhador. 02. Caracterizada a lesão a direito (inadimplemento das verbas remuneratórias devidas à autora pela prestação efetiva de serviços ao município), constitui direito subjetivo fundamental avocar a tutela jurisdicional, à luz do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 03. Dispõe o inciso II, do art. 333, do Código de Processo Civil, que cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim não demonstrado pelo apelante o pagamento das verbas requeridas, a procedência da ação é medida que se impõe. 04. O atraso salarial, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais, sendo imprescindível, na hipótese, a prova da existência de abalo moral passível de indenização. 05. Imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios no quantum arbitrado, vez que aplicado à espécie os vetores normativos constantes do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 06. Recurso de apelação conhecido e provido, em parte. À unanimidade. (TJ-PI - AC: 00000391420138180115 PI 201400010002482, Relator: Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 27/05/2015, 3a Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 15/06/2015). (grifei)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO. ATRASO.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
ART. 333, INCISO I, DO CPC. DESPROVIMENTO. [...] 2. O MERO ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO E DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. 3. NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE EFETIVO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS, IMPÕE- SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE REJEITOU TAL PRETENSÃO, A TEOR DO ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF - APL: 134595620078070001 DF 0013459-56.2007.807.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/04/2012, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2012, DJ-e Pág. 267). (grifei)

Desta feita, por conceber que inexistem danos morais a serem indenizados, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, conforme os termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 03 de julho de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023